Tribunal: STF
Processo: RHC 216084
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.



    3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.